Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003296-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MARIA NOGUEIRA LUIZ PEREIRA, ADELMO LUCHETTA, ADEMIR ALVES DA SILVA, ADEMIR RIBEIRO MOURA, ADERI ABREU DE CAMARGO, ADILSON ROBERTO DE SOUZA, ADRIANA GONCALVES MIRANDA, ADRIANA GWEN DA SILVA QUIOZINI, ADRIANA LOIOLA SABATOVICZ PAIVA, ADRIANA MARIA BARBOSA MACHADO, ADRIANA SERAFIM CAPITA SALGADO, ADRIANE PIRES DE AQUINO, AIDE FERRAZ ROCHA SILVEIRA, ALCIENE BATISTA EVANGELISTA, ALDA RIBEIRO DE SOUZA, ALDA SOUZA OLIVEIRA, ALDEIDE CARVALHO DA COSTA, ALESSANDRA NETO FERNANDES DE ALMEIDA, ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRA SILVA DE CASTRO, ALEXANDRE DE SOUZA DIAS, ALOISIO GOMES MENDES, ALVARO SERGIO BARCELOS, AMARILES GONCALVES DOS REIS SOARES, AMELIA BARBOSA PINHEIRO, AMELIA MIRIAM ALVES FERREIRA, ANA CELIA DE MELLO FREITAS, ANA CELIA FERREIRA DA SILVA, ANA CELIA LINO DA SILVA, ANA CLAUDIA DIAS DUARTE, ANA CONSOLACAO DA SILVA, ANA CRISTINA DA SILVEIRA CHAVES, ANA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, ANA CRISTINA GOMES PIRES, ANA CRISTINA JOSE PEREIRA, ANA CRISTINA MENDES RODRIGUES DE MOURA, ANA CRISTINA PIRES DE SOUZA, ANA CRISTINA VILLA REAL GOMES, ANA ELISA GUIMARAES BONADIO, ANA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA, ANA ENGRACIA FREITAS NOBREGA, ANA ESTER SOARES OLIVEIRA, ANA ETELVINA RAMOS DE MACEDO FERREIRA, ANA FATIMA MACEDO, ANA LUCIA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS, ANA LIGIA DE ARAUJO DAVID, ANA LINHARES DO NASCIMENTO, ANA LOURDES SILVA DOS SANTOS, ANA LUCIA ALVES BONTEMPO, ANA LUCIA AMARAL COELHO ALVES, ANA LUCIA BARBOSA BITARAES, ANA LUCIA VELOSO NUNES COSME, ANA MARIA DE SOUZA FERNANDES, ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, ANA MARIA SILVA DE MELO, ANA PAULA DOS SANTOS, ANA PAULA FREIRE JORGE, ANA PAULA MARQUINE LEAL, ANA PAULA REZENDE SOUZA SANTANA, ANA ROBERTA LISBOA XAVIER, ANA SUELY GUEDES ARAUJO DOS SANTOS, ANABEL GONCALVES FERREIRA, ANABELA CRISTINA MAGALHAES DA ROCHA, ANACLEIDE DE SOUSA DE BORBA, ANDRE LUIZ MESQUITA, ANDREA BATISTA DOS SANTOS, ANDREA CARVALHO FERREIRA, ANDREA CONCEICAO ALVES PEREIRA, ANDREIA FABRICIO DE SOUZA, ANEILMA DE SOUZA MUNIZ, ANELITA DIAS DE LUCENA, ANEMAURA ALVES DA COSTA, ANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES, ANGELICA CELESTE FRANCA NEVES, ANGELICA FERREIRA DULCI, ANITA DO NASCIMENTO MIRANDA, ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS, ANTONIA TELES DE LIMA RAMOS, ANTONIA VERONEIDE GOMES DE OLINDA, ANTONIO ALVES PEREIRA, ANTONIO ANIBAL GOMES DA SILVA, ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA, ANTONIO JACO DE SOUZA NETO, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, ANTONIO PACHECO SOARES, ANTONIO SIMOES GASPAR, APARECIDO DA SILVA, ARACELIS ALVES DA SILVA, ARIANA FERNANDES MARTIM, ARILDA ALELUIA AVELAR DIAS DE DEUS, ARISLENE SARAIVA DE FREITAS NASCIMENTO, ARLETE FERREIRA HIGINO DE OLIVEIRA, ARMANDO DE MELO SALMITO, AURA MARIA MICHETTI FURTADO, AUREA LUCIA OLIVEIRA DE CARVALHO, AURICELIA LIMA DE ARAUJO, BEATRIZ DOS SANTOS TAVARES LOPES, BEATRIZ LOURENCO DE OLIVEIRA, BENEDITA ALVES MOREIRA, BETHYANE MORAES COELHO, CARLA COSTA PEREIRA, CARLOS ALBERTO CARVALHO GOMES, CARLOS ALBERTO NUNES, CARLOS FERNANDO DA SILVA GADELHA, CARLOS WILLIAM COQUEIRO JUNIOR, CARMELIA MARIZ DE PAIVA MARTINS, CARMEM LUCIA DE ARAUJO MEDEIROS, CASTORINO ALVES CORNELIO, CATIA MOREIRA RIBEIRO, CELIA MARIA FERREIRA LISBOA, CELIA MARIA MONTEIRO S SOUZA, CELIA NIVA PEREIRA ROCHA, CELINA MARIA DE JESUS, CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ, CELSO YASSUO TAKAHASHI, CESAR ROBERTO SILVA, CHEILA DE SOUZA LUIZ, CHRISTIANE TORRES RIBEIRO COSTA, CICERA LEANDRO CUSTODIO, CICERA LOPES NOVAIS, CIDNEA PIRES SANTORO, CINTIA PATRICIA DE ARAUJO OLIVEIRA GARCIA LEAL, CLAUDIA ALEXANDRINO DE SOUSA, CLAUDIA BASTOS DA CRUZ, CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA MELO, CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA, CLAUDIA DE SOUSA LACERDA, CLAUDIA DENISE PEREIRA, CLAUDIA MARIA DA SILVA GOUVEIA, CLAUDIA MATIE TANIMA DE HOLANDA, CLAUDIA MORAES DA COSTA, CLAUDIA REGINA MOSLAVES CARVALHO, CLAUDIA TEIXEIRA FAGUNDES, CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA, CLECIA ANA ARAUJO SALES NASCIMENTO, CLEIA ALVES NOGUEIRA, CLEIDE DA SILVA BEZERRA, CLEIDE DE MOURA ANDRADE VIEIRA, CLEIDIMAR ALMEIDA DOS SANTOS, CLEONICE SELMA DE FARIA, CONCEICAO DE MARIA COSTA PINHEIRO DE ARAUJO, CRISTIANA MARIA DOS SANTOS, CRISTIANE MARIA DE MORAIS CAVALCANTE, CRISTIANE SOUZA ALMEIDA, CRISTINA CABRAL FORMIGA, CRISTINA FELIX DA SILVA, CRISTINA ROSA DA SILVA, CRISTINA SAYURI UMETSU, CUSTODIA GENOVEVA DE ARAUJO PINTO, DAGMAR BATISTA RIBEIRO, DAISY BARBARA BORGES CARDOSO, DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO, DANIEL DIAS MARQUES, DANIELA SOUZA DOS SANTOS, DANIELA ZERBINI ALVES DA MATA, DAVINA RODRIGUES MOREIRA ROMEIRO, DAYSE LUCIA SOARES DO NASCIMENTO BOAVENTURA, DAYZE MIRELLE DA COSTA, DEBORA BORGES RODRIGUES CARLOS, DEBORA FIGUEIREDO PEREIRA DE SOUZA, DEISE AVELINA FELIPE SARAIVA, DELY VERISSIMO DE OLIVEIRA PINHEIRO, DENISE ALVES FARIAS, DENISE ALVES RODRIGUES, DENISE CORDEIRO DE BARROS, DENISE DA COSTA ELEUTERIO, DENISE FERNANDES COSMO ADAO, DENISE FERREIRA DA SILVA, DENIZE ZENAIDE CUSTODIO, DEUSENIRA LIMA COSTA, DIANA MARIA LOPES LEITE, DIANA SILVA DO CARMO CASTRO, DIENIEIRE COSTA MARTINS, DILEAN LOPES NEVES FERNANDES, DILENE CASTRO DO NASCIMENTO, DILMA ANTUNES DE SOUZA, DILMA AUREA DE LIMA, DILMA FARIAS DE SOUSA, DILMA RODRIGUES FERREIRA, DINA RAIMUNDA DE ARAUJO DO NASCIMENTO, DINALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, DINORAH LUCIA DA SILVA, DIONE RODRIGUES DA SILVA, DIONISIA FERREIRA DA SILVA, DJALMA DA SILVA ARAGAO, DOMANE TEIXEIRA DE SOUZA, DORALICE CARNEIRO LEITE, DORALICE DOS SANTOS QUEIROZ, DORIMEIA ROCHA DE SOUZA, DUCARMO CARREIRO DE FARIAS, DULCILENE LUZIA FERREIRA, EDENILCE TEIXEIRA DE ANDRADE, EDIL REIS DE ANDRADE, EDILENE CAMPOS DE QUEIROZ, EDILENE DOS SANTOS SOUZA, EDILENE RODRIGUES COELHO, EDILMA JOAQUINA DOS SANTOS FEITOSA, EDILSON FERNANDES DO NASCIMENTO, EDINALDA BARROSO MENEZES, EDIRCEIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA, EDMAR ALVES DOS ANJOS, EDNA APARECIDA MOREIRA, EDNA DE SOUSA MODESTO, EDNA HERMENEGILDA ALVES, EDNA MARIA DA CRUZ, EDNA MARIA MARTINS, EDNA MARIA PEREIRA ARAUJO, EDRIANE MADUREIRA DAHER, EDSON CARDOSO BOAVENTURA, EDSON EDUARDO DE SOUZA, EDUARDO BERNARDES DA SILVA, EDVALDO SOUSA CARIAS FILHO, EDVANE APARECIDA DE MATOS COSTA, EDY SANTOS DA SILVA, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DA SILVA, ELAINE BATISTA LEITE, ELAINE TIERNO MOTA, ELBA LUCINA SANTANA DANTAS AMORIM, ELCIA HELENA NOGUEIRA, ELCINAR LEITE RODRIGUES, ELENA OLIVEIRA DE ALMEIDA, ELENI JULIAO RUIVO, ELENI MARIA GOMES, ELENILDES BISPO DOS SANTOS, ELENIR DE MENEZES FEU, ELIANE BENEDITA DA SILVA, ELIANE MARIA BARNABE CERQUEIRA, ELIENE CLEUSE SOUSA DE OLIVEIRA, ELIENE MARIA DOS SANTOS, ELIENE PEDREIRA RAMOS SILVA, ELIENE SILVA DE ALMEIDA, ELIETE ARAUJO DE LIMA, ELIETE GOMES LIMA, ELISABETH DA SILVA PACHECO GUIMARAES, ELISABETH MARTINS DA CUNHA, ELISANGELA DOS SANTOS LIMA, ELISANGELA FERNANDES CERQUEIRA, ELISIMAR ALVES DE LIMA SOARES, ELIZABETE BISPO DE MELO, ELIZABETH BANKS MIRANDA, ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA, ELIZABETH SOUZA GUIMARAES MURICI, ELIZABETH VIANA LEITE, ELIZETE BARTELI TONINI LUSTOSA, ELIZETE COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA, ELIZETE DA CONCEICAO VALENTIM, ELIZETE QUEIROZ PIRES, ELLEN CRISTINA ANTUNES, ELOISA MARQUES DO COUTO, ELOISA PEREIRA BARROSO, ELZA DE SOUSA FERREIRA, ELZA MARIA ORNELAS DIAS GUERRA, ELZIMAR EVANGELISTA DA SILVA, EMACULADA CONCEICAO VILMONDES ALVES, EMILE AUGUSTO CABRAL BOUTY, EMILENE FLORES DE OLIVEIRA CUNHA, EMIRCE TEREZINHA FERREIRA PROBA, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, ENILZA HELENA DE MELO, ENIO HOLANDA CAVALCANTE, ENIOMAR JOSE MELO DE SOUZA, ENOQUIO SOUSA ROCHA, ERIKA LILIAN ALMEIDA DA SILVA, ERISMAR CARNEIRO AGUIAR, ERIVANDA AGUIAR ARAUJO SIQUEIRA, ESDRAS MARTINS JUNIOR, ESMERALDA HENRIQUE GARCIA, ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA, ESTHER BENOLIEL ROCHA, ESTHER DE MOURA AMARAL, EULALIA AMERICA DE ANDRADE LIMA, EUNICE FEIJO PAIVA, EUNICE HELENA DE QUEIROZ DE MOURA, EUNICE MARIA PIRES, EURENICE DELMINDA CAMPOS, EURIDICE CABRAL VALENTIM, EVA LOURENCO DE OLIVEIRA, EVA SOARES SILVA, EVA VIANA DE PAULA, EVA VILMA GONCALVES SOBRINHO, EVANDRA BRAZ LEITE, EVANGELSON PAULO TUCCI DA FROTA, EZINEIDE MARTINS DA SILVA DE LIMA, FABIA AIRES BARBOSA GUERINO, FABIANA PEREIRA CAPISTRANO, FABIANE PIRES, FABIO PINTO FERREIRA, FATIMA ROSELI DIAS GARZESI, FERNANDA MOREIRA MONTEIRO, FERNANDO ANTONIO PESSOA DE LUNA, FERNANDO FERREIRA DOS REIS, FERNANDO GOMES BARBOZA, FERNANDO RIBEIRO ALVES, FLAVIA AVELINO DO AMARAL CERQUEIRA, FLAVIA APARECIDA DE SENNA RAMOS, FRANCILENE LAURINDA MENDES, FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA, FRANCINETE DA SILVA OLIVEIRA, FRANCISCA CLEA ALMEIDA DE CARVALHO, FRANCISCA DANTAS PEREIRA, FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES ALVES, FRANCISCA DE SOUSA BRAGA, FRANCISCA EUNA PORTELA DE MOURA, FRANCISCA FRANCIANA AIRES, FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA, FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE CARVALHO, FRANCISCA PEREIRA LOURENCO, FRANCISCA VIEIRA DIAS, FRANCISCO ASSIS RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS OLINDA DA SILVA, FRANCISCO DE PAULA CAETANO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, FRANCISCO RONILDO DE MESQUITA, GERALDA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA, GERALDA DIAS FERREIRA DE ARAUJO, GERALDA MARIA BRAGA URCINO, GERALDA MATEUS DE OLIVEIRA, GERARDO PEIXOTO MAGALHAES, GICELE VIEIRA DAMASCENO, GILBERTO ALVES BARBOSA, GILBERTO SIMONIDES DA SILVA, GILDECINA CARVALHO DOS SANTOS, GILKA MATEUS RIBEIRO MENDES, GILSA MATEUS RIBEIRO, GILVANI RODRIGUES AZEVEDO, GISELIA MARIA DA SILVA, GISLAYNE CELMA SILVA AMBROSIO, GISLENE CARVALHO RODRIGUES, GLAUCIA CRISTINA DE ALMEIDA DA SILVA, GLAUCIA DE JESUS MELO, GLEICIANY ALVES DE SOUSA, GLEIDE DE CASTRO DE OLIVEIRA, GLES DE ALMEIDA CAPPI, HAIDE RAMIRO DE CAMPOS, HELANDO DAMASIO, HELCENY CRISTINA FONSECA, HELDA NEVES CORREIA DE CAMARGO, HELENA CEDRO GONCALVES, HELIANA LIGIA NASCIMENTO SEABRA, HELIO FLAVIO DE ARAUJO, HELITON LEAL SILVA, HELLEN VIEIRA DA FONSECA, HELOINA SILVA RODRIGUES, HELOISA DA FONSECA FERREIRA, HELOISA HELENA NEIVA PORTO, HELONITA BORGES DE OLIVEIRA, HENILTA APARECIDA RABELO, HERCULES RODRIGUES CAMPOS, HERLOM VALENTE, HILDENAURA JANSEN DA COSTA ANDRADE, HIROKO WALTER KIHARA, IARA ACACIA DA COSTA FERREIRA, IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES, IEDA ALMEIDA DOS SANTOS, IEDA FERREIRA OLIVEIRA TAVARES, ILKE TAKADA ITO, ILMA JORGE MIRANDA REGO, ILUINA VICENTE SOL BARBOSA, INALDA FONSECA BACELAR DE SOUZA, INES ESSER, INEZ HONORIO TOLENTINO, IOLANDA ALVES DA COSTA, IOLANDA COSTA EVANGELISTA, IOLANDA MARTINS COSTA DUARTE, IONETE ALVES DA COSTA DE OLIVEIRA, IRACI RODRIGUES CASTRO, IRACY FERREIRA DE LIMA, IRANDIR GOMES DE CASTRO, IRANI APARECIDA DE OLIVEIRA, IRENE APARECIDA LARA BARCELOS, IRENE KAZUE KIYOMI DE CASTRO, IRENY VIEIRA, IRIDAN CARLA OLIVEIRA SILVA, ISABEL CRISTINA BASTOS SENA, ISABEL CRISTINA S FIGUEIRA, ISABEL SANTOS SOUSA, ISMAELITA DE ALMEIDA DA SILVA, ISMAR CHAVES CARDOSO, IUSA RODRIGUES CARDOSO, IVAN SILVEIRA BRAGA, IVANA ALVES ORELLI DE PAIVA, IVANA BRAGA DE JULIO, IVANA JURACI RORIZ OLIVEIRA, IVANY FRANCA DE MELO, IVELTA ARAUJO PEREIRA, IVONETE BARBOSA SOUSA, IVONISETE DOS SANTOS CORDEIRO, IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA, IZABEL CRISTINA FAUSTINO DA COSTA, IZABEL CRISTINA SOUZA CRUZ, IZABEL IVETE FREITAS DE SOUZA, JACIARA DOS SANTOS PEREIRA, JACINTHA BATISTA RIBEIRO, JACYRA BARBOSA DE FARIAS, JANAINA BIANCA DA VEIGA, JANE AURICEA SOARES PIRES, JANE HELOISA LUZ, JANE MAGNOLIA MUNDIM NETO, JANE OLIVEIRA ALVES, JANE PACHECO LEAO, JANETE MIHSEN TAVEIRA, JANETE SAAD, JANICE APARECIDA DE ARAUJO ALMEIDA, JANIEIRE RESENDE COSTA, JANILDE OLIVEIRA ALVES SILVA, JANY OLIVEIRA ALVES PIRES, JAQUELINE BARBOSA FARIAS, JEANNE SANTOS ARAGAO, JEANNE SOARES DE SOUZA, JEOVA DIVINO FERREIRA DO PRADO, JERONIMA APARECIDA MONTEIRO DE SOUZA, JERUSA MARIA PEREIRA SALES, JESIEL CRISOSTOMO DOS SANTOS, JESILENE ALVES SORIANO DA ROCHA, JEZER DIAS DA SILVA JUNIOR, JOANA DARC DOS SANTOS, JOANA D ARC MARIZ HOLANDA, JOANA D ARC PEREIRA DOS SANTOS, JOANA DE ALMEIDA LIMA, JOANA FREIRE LIMA, JOANA LIMA FREITAS DOS SANTOS, JOANA MARIA DA APARECIDA SILVA ORTIZ, JOANA MARTINS PERES, JOANA REGINA CHAVES LODI, JOAO BATISTA DIAS DE FREITAS, JOAO BATISTA GOMES DOS SANTOS, JOAO BATISTA RODRIGUES, JOAO CESAR JOST, JOAO EDIVAL PINTO FRAZAO, JOAO MENDES DA SILVA, JOAO RIBEIRO GUIMARAES, JOBEARA SOARES DA COSTA, JOCILENE ALVES DE ANDRADE, JOELITA CESARIA DE SOUZA MORAES, JOELMA CATIA VALERIANO GOMES, JORAIMA DA SILVA RODRIGUES, JOSABETE FRANCA ORNELAS, JOSAFA CARNEIRO DE AGUIAR, JOSE ALBINO GONCALVES, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, JOSE ANTONIO HOLANDA BOMFIM, JOSE ANTONIO RODRIGUES DOROTHEU, JOSE ARISTIDES TAVARES DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE JESUS ALVES, JOSE DA SILVA BRASIL, JOSE EUDES BORGES, JOSE FERREIRA BORGES, JOSE LUIS DE OLIVEIRA PEREIRA, JOSE MARCILIO LEITE DOS PRAZERES, JOSE MARIA FERNANDES, JOSE OLIVEIRA BRITO, JOSE PAULO ALVES, JOSE PEREIRA LIMA, JOSE RIBAMAR DA MOTA LIMA, JOSE RIBEIRO DA SILVA, JOSE VALDEMES CARNEIRO BRITO, JOSE VANDERVAL CHAVES DE OLIVEIRA, JOSE WALDIR MODESTO, JOSEFA NORBERTO DA SILVA, JOSELIO LOPES DA SILVA, JOSELITA FRANCO DA SILVA, JOSELITA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSELITA MARQUES SAUDE, JOSELITA SILVA REIS, JOSENY MARIA LOPES LACERDA, JOSIETE DO CARMO BARBOSA, JOSISMAR RAMINEZ BARRETO, JOUBERT ALMADA CORREA, JOZILENE CIDEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JUCARA DE ASSIS LIMA, JUCELIA MARQUES DOS REIS, JUDISMAR ROSA DA SILVA, JUDITE PEREIRA DE FARIA, JULIA BEZERRA DE ANDRADE RIBEIRO, JULIA PINHEIRO MACIEL, JULIANA FONSECA MATOS RODRIGUES, JULIO FALCOMER, KARLA PONTES DA SILVA OLIVEIRA, KATHEA MARIA VIDAL DAMASCENO, KATHIA ALVES DOS SANTOS, KATHIA CARNEIRO LINO, KATIA APARECIDA SILVA ALVES, KATIA CILENE ZIEGENRUCKER DA SILVA, KATIA CILENE BITENCOURT CHAVES, KATIA CILENE NEVES MARQUES, KATIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES, KATIA DA SILVA PEREIRA, KATIA MARIA RAYMUNDO PIRES, KATIA MARQUINE LEAL LOPES, KATIA REGINA VASCONCELOS DE ARAUJO, KEILA GENY MARTINS BARREIROS, KELLY CRISTINA NUNES DA SILVA, KELVIA CRISTIAN SOUZA SANTOS, KENIA CLAUDIA DOS SANTOS, LAERCIO VIEIRA DA SILVA, LANA GUIDA DE CARVALHO FARIAS, LARISSA MITSUE YAMAGUTI DE MEDEIROS, LAURA ALVES DOS SANTOS, LAZARA MARIA DE PAIVA PIASENTIN, LEDA ELAINE PESSOA, LEDA LOPES DA SILVA ESTEVES, LEIA ALVES DE SOUZA, LEIDE MARIA TORRES, LEILA APARECIDA DIAS PINEO, LEILA JABER MUDARRA CARDOSO, LEONDINA ROCHA GOMES GUERRA, LEONISE FERREIRA ROCHA, LETICIA FERRAZ RODRIGUES DA COSTA, LICEIA VILAS BOAS FERNANDES XAVIER, LICINIA MARIA LILA FIALHO, LIDUINA DEBORA CARVALHO MARREIROS, LIDUINA MARIA SANTOS FREIRE, LILIAN DOS SANTOS, LILIAN RAMOS LEMOS, LINDALVA ALIXANDRINA DA SILVA, LINDAMAR FERREIRA DIAS, LINETE DANTAS DE ARAUJO, LIVIA FERNANDA FERREIRA DE BRITO, LUANA BARRETO ALVARENGA GONÇALVES, LUCELIA DELGADO MONTEIRO DE AZEVEDO, LUCIA MARIA DA SILVA, LUCIANA CARVALHO FARIAS DO NASCIMENTO, LUCIANA FELIPE ANDRADE, LUCIANA GOMES BEZERRA, LUCIANA LINO MOTA BARROCAL, LUCIANE DE SOUSA LEITE, LUCIANE SALES DE OLIVEIRA PINHEIRO, LUCIENE CRISTINE PEREIRA DE FREITAS, LUCILEIDE NEVES, LUCILENE MARTINS PEREIRA, LUCIMAR FERREIRA DA SILVA MENEZES, LUCIMAR PACHECO DA SILVA, LUCINALVA MARIA DE MOURA GUIMARÃES, LUCINEIA SANTANA FERNANDES, LUCINEIDE GOMES DE BROTAS DIONIZIO, LUCINEIDE SANTOS AVELINO MOL, LUCIRENE ALVES MARINHO SOARES, LUCIULA ROSELY DE BRITO CAMPOS BOAVENTURA, LUIZ ANTONIO ARANTES, LUIZ DE ARAUJO MELO JUNIOR, LUSSILVA GONCALVES MAIA BRANDAO, LUZIA GUIMARAES PARREIRA MACEDO, LUZIA INACIO DIAS, LUZIA LUCIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, LUZIA REGINA BRAGA DA SILVA, LUZINEIDE EVANGELISTA DE LIMA REIS, LUZIRENE LOPES MESQUITA, LUZIVANIA RESENDE DE ANDRADE, MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS, MAGDA OLIVEIRA IWATA DE MOURA, MAIZA DE SOUZA SANTOS GODINHO, MANOEL CARVALHO VIEIRA LIMA, MARCELINA DE FATIMA FERREIRA RIBEIRO, MARCELO CABRAL DA COSTA, MARCIA BOECHAT BERNARDES, MARCIA FREITAS DO NASCIMENTO, MARCIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARCIA MAGALHAES BAIAO DA CUNHA, MARCIA MARIA CRISTINA BONTEMPO, MARCIA MARTINS, MARCIA NEIVA CAMARA RODRIGUES, MARCIA POTTES TELLES, MARCIA RITA MACHADO DE OLIVEIRA MONASTERIO, MARCIA REGINA GOMES, MARCIA REZENDE DE MEDEIROS, MARCIA RODRIGUES DE ASSIS, MARCIA SUELY LOPES DOS SANTOS, MARCIO ALBANO NEIVA MIRANDA, MARCIO DE OLIVEIRA FONTENELE, MARCO ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, MARCO ANTONIO SANTOS DE CARVALHO, MARCOS ANTONIO GOMES DE ARAUJO, MARCOS DE OLIVEIRA, MARGARETE CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE, MARGARETH NASSER, MARGARETH SANTOS FERRAZ, MARGARIDA CARDOSO LOURENCO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS RABELO COSTA, MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA DE AVILA FEITOSA, MARIA ADELIA PEIXOTO GONCALVES, MARIA ADELIA QUEIROZ DE ALMEIDA, MARIA ALDENICIA DA SILVA, MARIA ALDENIZA RAMOS GALDINO, MARIA ALVES CABRAL, MARIA ANGELICA NEIVA PRACA ADJUTO, MARIA ANTONIA HONORIO TOLENTINO, MARIA APARECIDA ARAGAO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALMEIDA DANTAS, MARIA APARECIDA BOTELHO DA SILVA, MARIA APARECIDA CAVALCANTE, MARIA APARECIDA DA SILVA AMARAL, MARIA APARECIDA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA DE MELO, MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA, MARIA APARECIDA RODRIGUES, MARIA APARECIDA ROMAO, MARIA APARECIDA TEIXEIRA, MARIA APARECIDA TOLENTINO DIAS, MARIA APARECIDA VIEIRA, MARIA AUXILIADORA CURINGA DUARTE, MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, MARIA BARBARA PAULINO DAS ILVA, MARIA BOANERGES BORGES NAHIME, MARIA BOMFIM DA CRUZ, MARIA CARMEM DA SILVA, MARIA CECILIA GABRIEL BARBOSA, MARIA CECILIA PACINI KOTANI, MARIA CELMA REINALDO RIBEIRO, MARIA CLEONICE RAMOS CABRAL, MARIA CLEUSA LELIS DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DE ANDRADE, MARIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE, MARIA DAVILEIDE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA DOLORES SOUSA DA SILVA E SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO SARMENTO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLACAO BARBOSA CALDAS, MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DA GLORIA AOYAMA, MARIA DA GLORIA DE MATOS MENDES, MARIA DA GLORIA FIRMINO DA CUNHA, MARIA DA SILVA ARAUJO, MARIA DAS DORES BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA DAS DORES SANTANA SILVA, MARIA DAS GRACAS CORREIA DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS DE JESUS MARTINS, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA BATISTA MONTEIRO, MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA, MARIA DE FATIMA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS, MARIA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA LUIZ, MARIA DE FATIMA PAIVA VARELA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES, MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA, MARIA DE FATIMA RANGEL, MARIA DE FATIMA SANTIAGO PEREIRA, MARIA DE FATIMA SILVA ALVES, MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE CARVALHO PEDROSO, MARIA DE LURDES GUIMARAES DE FREITAS BARCELOS, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA SERPA, MARIA DE LOURDES MENDES DE SOUZA SILVA, MARIA DE LOURDES MACHADO GAIO, MARIA DE LOURDES VIEIRA MATOS, MARIA DE SOUZA MACEDO, MARIA DIVINA DA CUNHA SANTOS, MARIA DIVINA DA SILVA COUTO, MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO RIBEIRO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARRAES DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSARIO LOIOLA DO NASCIMENTO, MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES, MARIA ROSARIO FEITOSA DOURADO DA CRUZ, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASTRO GOMES, MARIA DO SOCORRO ALVES, MARIA DO SOCORRO BOBO ARAUJO, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA ESTRELA, MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUSA, MARIA DO SOCORRO REIS KOKKINOS, MARIA DO SOCORRO SILVA, MARIA ELIZABETE FERREIRA NORONHA, MARIA ELZA ROCHA RODRIGUES, MARIA EUGENIA ARAUJO FARIAS, MARIA EUNICE PORTO, MARIA EUNICE ROCHA CARDOZO, MARIA FELICIA DA SILVA VIANNA, MARIA GONCALVES LIMA, MARIA GORETH ANDRADE DIZERO, MARIA GORETT GONCALVES SANTOS, MARIA GORETTI SILVA AMARAL, MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO, MARIA HELENA DE ARAUJO, MARIA HELENA LEMOS, MARIA HELENA RODRIGUES FERREIRA, MARIA HELENA RODRIGUES, MARIA HIGINA ROLIM CERVEIRA, MARIA INES DE SOUSA SALGADO, MARIA JOSE DE ARAGAO CAPDEVILLE SILVA, MARIA JOSE ARAUJO PEREIRA, MARIA JOSE DAMACENO DO NASCIMENTO, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DE JESUS SANTOS SALES, MARIA JOSE MAMEDE, MARIA JOSE MOREIRA SILVA, MARIA JOSE NAIDE DOS REIS, MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA VIVEIROS, MARIA LENICE AUGUSTO AMANCIO, MARIA LUCIA ALVES DA SILVA, MARIA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA, MARIA LUCIA MELO DA S CARVALHO, MARIA LUIZA DE ARAUJO MARQUES, MARIA LUIZA DE JESUS, MARIA MADALENA ARAUJO DE ARRUDA, MARIA MADALENA SOARES, MARIA MARCIA DE O DAMASCENO, MARIA MARCIA GONCALVES DE SOUSA, MARIA MARLEIDE LEITE DA SILVA, MARIA MUNIZ DE ANDRADE SILVA, MARIA NEUZA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA NUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA ONEIDE RIBEIRO DE SOUSA, MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA RAQUEL LUZ, MARIA ROSANGELA SANTOS CAMPOS, MARIA SOCORRO DANTAS SANTOS, MARIA SOLANGE MELO DE SOUSA, MARIA TERESINHA DINIZ VERDASCA, MARIA VALDEREZ LIRA, MARIA VANIA MELO DE SOUSA, MARIA VANILDA DE OLIVEIRA BRANDAO, MARIANO ALVES DOS REIS FILHO, MARIENE DE MATTOS DA SILVA, MARILDA DE FATIMA ARAUJO, MARILDA DOS SANTOS DE SOUZA, MARILDA ROSA COELHO RODRIGUES, MARILEIDE APARECIDA DE MENDONCA SOUSA, MARILENA DE OLIVEIRA SILVA, MARILENE CARNEIRO, MARILENE CARVALHO MOREIRA, MARILENE SEBASTIAO, MARILIA GOMES DOS SANTOS, MARILIA VELOSO PEIXOTO LIMA DE MATOS, MARILUCE MIRIAM GONCALVES DOS SANTOS, MARINES FERREIRA DA SILVA, MARIO BISPO DOS SANTOS, MARIO LUCIO ARAUJO, MARISA BISPO DOS SANTOS, MARISE LOPES RORIZ VIEIRA, MARISTHER MOREIRA DA SILVA, MARIZE QUEIROZ PACHECO, MARLENE BARRETO DOS SANTOS, MARLENE MARIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARLENE MARIA PORTO, MARLENE MARTINS FILGUEIRA, MARLENE TEIXEIRA DE RESENDE ZEI, MARLI BARBOSA PACHECO, MARLY ABUD DA SILVA ALVES, MARLY MARIA PORTO, MARLY MELO LOIOLA, MARLY MOREIRA SOARES, MARTA MARGARETH DA COSTA, MARTA MARIA DE MIRANDA FRANCA, MARTA VALERIA FREIRE SANTOS, MATEUS MACHADO DE OLIVEIRA, MAURA MARTINS VIEIRA, MAURICEA DOS SANTOS DE MORAIS, MAURILIO MATIAS, MAURO BATISTA LACERDA, MAURO MARCIO SANTANA COSTA, MAYSA RAMALHO LIMA, MERCIA LUCIA DA ROCHA SILVA, MERCIA MARIA DE ALMEIDA, MIGUELINA VIEIRA DA SILVA, MILCILENE VASCONCELOS GADELHA, MIRACY GONCALVES DE MACEDO, MIRIAM DE SOUZA ROCHA, MIRIAM FELIZARDO DOS SANTOS, MIRIAN DE OLIVEIRA, MIRIAN DOS REIS SOUSA DA SILVA, MIRIAN LUZIA BRAGA DE OLIVEIRA, MIRLENE CAMPOS LIMA, NABY DIAS DE MORAIS SILVA, NATALINA DIAS DO VALE, NAUAL MUHSEN MADUREIRA, NEIDSLEY DAS GRACAS DANTAS, NERIZE MARTINS SILVA DE MATOS, NEURILENI DE JESUS CARVALHO, NEUSA MARIA DO CARMO PEREIRA, NEUZA MARIA MUNIZ, NEWDALENA DE OLIVEIRA QUEIROZ, NEY FRANCA DE MOURA, NILSON CORREIA DA SILVA, NIVIA RAMOS DOS SANTOS, NOBUKO MIAKE, NOIDE VIEIRA DA COSTA, NORMA MARTINS SILVA, NUBIA APARECIDA CANDIDO CHAGAS FERREIRA, NUBIA SILVA MIRANDA, ODILEIA FERNANDES TEIXEIRA, ODILENE FERREIRA FERNANDES TEIXEIRA, ORLANDA SILVA DE MELO PEIXOTO, OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA, OSMARINDA GADELHA KOTAMA, OZANIA LOPES DE OLIVEIRA, PATRICIA ARAUJO FONSECA, PATRICIA DE SOUSA RESENDE, PAULO JULIO FERREIRA, PEDRO HELENO DO COUTO, PERPETUA AUXILIADORA LIMA SOLINO, QUELI DOS SANTOS, RAIMUNDA CELIA VIANA VIEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDA DE JESUS DE MACEDO, RAIMUNDA MARQUES FAGUNDES, RAIMUNDO JOSE DE CARVALHO, RANILCE GARCIA CORREIA, RAQUEL COELHO DE ALMEIDA, RAQUEL PEDROSA DA SILVA CARVALHO, RAQUEL PINHEIRO TRINDADE ZANETTI, REGINA CELIA DE SOUZA ALVES, REGINA CELIA WAGNER DE FREITAS, REGINA MARIA SOUZA DOS ANJOS, REGINA SELMA OTONI DE FARIA, REGINALDO RAMOS DE ABREU, REJANE FERREIRA BARROS DE SOUSA, REJANE ISSA ABREU RIBEIRO, REJANE MATIAS DE SOUZA DOS SANTOS, REJANE OLIVEIRA DOS SANTOS, REJANY CARLA ALVES DOS SANTOS, RENATO TRINDADE DE SOUZA, RITA DE CASSIA DE BARROS NOGUEIRA, RITA MARIA DE CASSIA ANDRADE, RIVIA MARIA RODRIGUES HIRSCH TARDIN, ROBSON LUIZ MARTINS RODRIGUES, ROGERIA BRITO DE MESQUITA, ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS, RONEIDE SILVA DE OLIVEIRA, RONI RODRIGUES PEREIRA CHAVES, ROSA AMELIA MENDES CARVALHO, ROSA GOMES BARBOSA, ROSA MARIA BEZERRA DE ANDRADE, ROSANA CRISTINA PEREIRA NAVES, ROSANA DE FATIMA MARIZ, ROSANE RAMOS MARQUES, ROSANEUSA GOMES MOREIRA DA NOBREGA, ROSANGELA ALBANEZ SOUZA, ROSANGELA ALVES PEREIRA VENTURA, ROSANGELA ITABORAI DE ALMEIDA, ROSANGELA MIGUEL DOS ANJOS, ROSELI CELIA VICENTE, ROSELY MARIA DE FREITAS, ROSEMARIE BRITO DO NASCIMENTO, ROSEMAYRE DA COSTA MESQUITA ARAGAO, ROSENILDA FREITAS TOBIAS DA SILVA, ROSICLEIDE MARIA VASCONCELOS BARRETO, ROSILENE FERREIRA VIDAL, ROSILENE MENEZES DE ANDRADE, ROZILENE DE FREITAS RODRIGUES, RUBENS NAZARENO DE CASTRO, RUTE CRISTINA DINIZ ALVES LOPES, RUVANI BENTO COSTA, SAMARA FERNANDES DE REZENDE, SANDRA APARECIDA SOUZA BATISTA DO AMARAL, SANDRA DIACUI DUTRA, SANDRA HELENA GOMES, SANDRA LUCENA DA SILVA, SANDRA MARA NOBLE CORDEIRO, SANDRA MARY FIGUEIREDO E SILVA, SANDRA REGINA ROSA SALIM, SELMA DE SOUSA BRAZ, SELMA REGINA DE OLIVEIRA COSTA, SELMIRIA MOREIRA DA SILVA, SELZINHA MARIA LUIZ, SERGIO CLEI DE ARAUJO ROCHA, SERGIO LUIS DA SILVA COSTA, SERGIO MARCOS DA COSTA, SHEILA DARC VILHENA NUNES, SHIRLANE SOUSA DE OLIVEIRA, SHIRLEY BARROSO DE SOUSA, SHIRLEY HIPOLITA SODRE ROCHA, SHIRLEY SILVA DANTAS, SHIRLEY XAVIER, SILENE TORRES CARDOSO RIBEIRO, SILMA AGUIAR DA SILVA, SILVANA MARIA DE OLIVEIRA, SILVANA SOUZA DE MIRANDA, SILVIA ELISABETE DOS SANTOS, SILVIO GRANATO VALIM, SIMONE BORGES LIMA FERREIRA, SIMONE CORREA DO NASCIMENTO, SIMONE CORREIA TRINDADE DE OLIVEIRA, SIMONE DIVINA MELO DE SOUZA, SIMONE SOLTAU FERREIRA DE ALMEIDA, SINTHYA SATHLER AGUIAR, SIRLENE DOS SANTOS PEREIRA, SOLANGE BRAGA GONCALVES, SONIA CLEIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE, SONIA DO SOCORRO ROCHA DA COSTA, SONIA MARIA FERREIRA DE MELO SANTOS, SONIA MARIA DE VASCONCELOS PAIVA, SONIA MARIA PORTELA ANDRADE, SONIA MARIA ROCHA DA SILVA, SONIA SOARES DE SOUSA MORATO, STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA, STEFANIA DA COSTABRITO, SUDELY ALVES BORGES SOUSA, SUELENE VIDAL DE CARVALHO ROCHA, SUELENY TELES PIRES GHILLIONI, SUELI ALVES ALEXANDRE, SUELI DIAS RAMALHO, SUELI PEREIRA, SUELY ALBUQUERQUE CERQUEIRA, SUZANA DE ALMEIDA PEIXOTO, SUZANA MARILIA BRAGA FERRAZ, SUZANA MENDES VIEIRA, SUZETE SOUSA DE MIRANDA ALVES, SUZI CLEA BARBOSA DA SILVA, TELMA PEREIRA CELESTINO DE LIMA, TELMA RAMOS ALMEIDA MODESTO, TELMA REGINA SANTANA OLIVEIRA, TEODORA DIVINA DA CUNHA, TERESA CRISTINA CAMPOS ROCHA MELO, TEREZA CRISTINA ROCHA MUNDIM, TEREZINHA BARBOSA FARIAS VIEIRA, TEREZINHA DE JESUS AVELINO DE MORAES, TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO SILVA, TEREZINHA GUIMARAES BRAGANCA, TEREZINHA MARIA OLIVEIRA, TEREZINHA TARGINO DE SOUZA RODRIGUES, TURENE CRISTINA MORAIS DE QUEIROZ, UILMA DE SOUZA SILVA, URSULA WINTER DE CARVALHO, VALDALIA MARIA NUNES VIEIRA LEITE, VALDECY LIMA DOS SANTOS, VALDIRA RODRIGUES SOARES FERREIRA, VALDO SERGIO FERNANDES GONCALVES, VALERIA DO CARMO LEITE DE ANDRADE BARBOSA, VALERIA GOMIDE DE ARAUJO, VALERIA ROCHA MELO, VALMIRA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, VANDERLEA DE SOUZA ROCHA FERREIRA, VANDIRA SILVA SANTOS, VANIA AURELIO RODRIGUES, VANIA DE CARVALHO ALVES E SOUSA, VANIA LUCIA DE ALMEIDA RAMOS, VANIA MONTEIRO DOS SANTOS, VANIA PEREIRA DE LOIOLA, VANIA PINHEIRO MENDES, VANIA SILVEIRA VARELA, VANIRA VIEIRA DE FRANCA, VANUSA DIAS MARTINS SILVA, VASTE FERREIRA DE BARROS, VERA LUCIA CARLOS DE MAGALHAES, VERA LUCIA F COSTA DE SOUZA, VERA LUCIA LOPES DUARTE, VERENA MARIA GARCIA MEIRELES, VERILDA LOPES DO COUTO, VERONICE GUILHERMINA R DE CASTRO, VICENTE DE PAULO CRIVELLARO, VICENTE JOSE CARDOSO, VILMA CORREIA DA SILVA, VILMA DA SILVA MIRANDA, VILMA OLIVEIRA SANTOS, VILMA RODRIGUES DE MORAES, VILMAR SOBRAL SALES, VILSON ANDRADE DO NASCIMENTO, VITORIA REGIA ALVES FARINA, VIVIANE AMBROSIO DE ALMEIDA, WAGNER GONCALVES, WALDEK BATISTA DOS SANTOS, WALDELUCIA PEREIRA BIRINO CAVALCANTE, WALDERLENE RAMALHO DA SILVA, WALDES LEILA CUNHA ALVES, WALDETE PEREIRA DOS SANTOS, WALDIR SILVA, WALQUIRIA LOPES MAGALHAES, WALTER AFONSO DA SILVA, WANDERSON SOARES PIRES, WANIA CARLA RIBEIRO LOBAO DE CASTRO, WANIA CLAUDIA DE ANDRADE AURELIANO SILVA, WDILMA DE SOUZA SILVA, WELIDA SILVEIRA DE SOUSA, WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES, WESDNA BARROS FERREIRA, WILCA TAGUATINGA DE ALMEIDA, WILDA BARBOSA VITOR, WILMA VELOSO DE OLIVEIRA COSTA, WILSON MARCOS DO VAL, WILSON RIBEIRO DA SILVA, WILZA MARIA DE BRITO E SILVA, YARA APARECIDA ALVES FERNANDES, YOLANDA ARAGAO DA SILVA, ZELIA MARIA BONTEMPO FERRO COSTA, ZELIA MARIA NASCIMENTO, ZELIA MIRIAM LEMOS, ZELMA SANTIAGO DOS SANTOS, ZENAIDE ATAIDE RAMOS, ZIFA PORTILHO DA SILVA, ZILDA JARDIM DA SILVA, ZILMA CAVALCANTE SILVA, ZILNA PEREIRA DA SILVA, ZIONORA RIBEIRO DE VASCONCELOS, ZORAIA DE FATIMA ABRANTES, ZUILA MARIA LUCIANO DE SOUSA, ZULEIDE ALBERTO SOUSA OLIVEIRA, ZULEIDE RIBEIRO BARBOSA, ZULEIDE ROCHA AZEVEDO, ALEXANDRA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação ao credor MARIA APARECIDA ROMAO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios